Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LISTA DE CREDORES. CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES. PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS. PLURALIDADE DE PENHORAS. CRITÉRIO. PENHORA ANTERIOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DO BEM LEVADO A HASTA PÚBLICA. FATO ATRIBUÍDO À AGRAVANTE. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que no concurso de credores estabelecem-se duas ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os com garantia real, nesta ordem; em um segundo momento, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente ao concurso, observando-se entre eles a ordem cronológica da constrição (REsp 594.491/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 08/08/2005, p. 258). A anterioridade do registro da penhora é adotada como critério no segundo momento, para os credores quirografários, após já terem sido incluídos os credores trabalhistas e fazendários, e, antes destes, as dívidas propter rem eventualmente existentes. O artigo 908, § 2o, do Código de Processo Civil, disciplina que esse critério temporal das penhoras realizadas se aplica aos créditos que não possuem preferências legais. Mostra-se irrelevante o fato de que a exequente-agravante teria sido a responsável por localizar o patrimônio do devedor, uma vez que tal fato não é um critério a ser considerado para a elaboração do quadro de credores, e, consequentemente, para o estabelecimento da ordem para pagamento dos créditos, por falta de previsão legal.